Tribunal: STF
Processo: AI 79379
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ART. 436. O JUIZ NÃO ESTA ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL, PODENDO
FORMAR A SUA CONVICÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATORIOS NOS AUTOS.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO POR FALTAR O
REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.